Tribunal: TJSP
Processo: 3000437-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO DE PRIORIDADE – MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO DE PRIORIDADE – MARCO DE AFERIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Lei Estadual no 17.205/19 que reduziu o limite do valor das Requisições de Pequeno Valor - RPV. O marco para definição do limite do valor aplicável às requisições de pequeno valor é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Norma local que não possui efeito retroativo atingindo apenas os títulos executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao início de sua vigência. Precedentes do STF. Aplicabilidade do mesmo critério para pagamento de prioridade em precatórios. Decisão mantida. Recurso desprovido.